Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-66.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703420-66.2020.8.07.0012 RECORRENTE: LUIS FERNANDO CELESTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado restam suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo torpe, desferiu golpes com estoque na vítima para matá-la, impelido por desavença entre facções criminosas rivais a que ambos pertencem, retirando-lhe a possibilidade de defesa, mormente porque o ofendido se encontrava envolvido em procedimento rotineiro do presídio, desarmado e em inferioridade numérica, quando foi surpreendido pelo violento ataque. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, não configura bis in idem e representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito quanto à aplicação da justiça pelo Estado. Deve ser afastado o apontamento do vetor relativo às circunstâncias do crime se o Magistrado sentenciante não declinou os fundamentos para a valoração negativa. Nas hipóteses em que o réu possui várias condenações transitadas em julgado, configurando a multirreincidência, é cabível o agravamento da reprimenda intermediária em fração superior a 1/6, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena-base e o aumento da reprimenda, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Constatada a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, impõe-se o ajuste da dosimetria. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o julgamento teria sido contrário à prova dos autos, tendo em vista a ausência de provas hábeis para a sua condenação, sobretudo em face da ausência de prova pericial técnica, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigos 14, inciso II, e 59, ambos do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser reduzida, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. Verbera, ainda, que deve ser minorada também a fração aplicada na terceira fase de dosimetria da pena para 2/3 (dois terços) quanto ao iter criminis percorrido, tendo em vista que a sua conduta teria se distanciado da consumação do delito. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, sustentando infringência aos preceitos da presunção de inocência e da individualização da pena, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 158, 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nesse contexto, o conteúdo dos depoimentos dos agentes policiais está em harmonia com o conjunto probatório, sendo meio idôneo para dar lastro à condenação (...). No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 950/2020 - 30a DP (ID 30326267, págs. 6/14); Auto de Apresentação e Apreensão no 822/2020 (ID 30326267, pág. 19); Comunicação de Ocorrência Policial no 4.541/2020 - 30a DP (ID 30326267, págs. 36/40); Laudo de Perícia Criminal no 13.899/2020 – Exame de Eficiência (ID 30326434); Inquérito Disciplinar no 122/2020 (ID 30326546); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais) no 21304/2020 (ID 30326540); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais) no 14069/2021 (ID 30326552); além da prova oral colhida nos autos. A autoria do delito imputada ao apelante LUIS FERNANDO CELESTINO também se mostra comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos, especialmente os depoimentos prestados em sede inquisitorial pelos agentes penitenciários EMANOEL e HÉLIO (ID 30326267, págs. 6/9), bem como pelos depoimentos prestados pelos referidos agentes no Plenário do Júri (IDs 46692619 e 46692620) (...). No que concerne à alegação da Defesa, no sentido de que o exame pericial é indispensável (...), com efeito, no caso, o Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima ADSON SADAK DA SILVA (Lesões Corporais) no 14069/2021 (ID 30326552) comprova os ferimentos causados à vítima em dorso, ombro esquerdo e pododáctilo, que caracterizaram perigo de vida. Por outro lado, o Auto de Apresentação e Apreensão no 822/2020 (ID 30326267, pág. 19) comprova que foram encontrados sete estoques em aço em formato pontiagudo no dia e local dos fatos, sendo que o Laudo de Perícia Criminal no 13.899/2020 – Exame de Eficiência (ID 30326434) confirma a eficiência dos referidos instrumentos para a produção de lesões perfuro-contusas. Ademais, em que pese a impossibilidade de acesso à cópia das gravações do circuito interno de câmeras de vigilância, existentes na Ala B, do Bloco D, da Penitenciária do Distrito Federal – PDF1, local em que ocorreram os fatos, em razão de haver extrapolado a capacidade máxima de armazenamento, conforme Ofício no 353/2021 – SEAPE/COSIP (ID 30326588), certo é que os depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes para a confirmação da autoria quanto ao réu LUIS FERNANDO CELESTINO” (ID 49479676). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral”, e de que “A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/2022 e AgRg no HC 821.526/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à alegação de contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 59, ambos do CP, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “no caso dos autos o réu possui quatro condenações anteriores aptas a configurar maus antecedentes, entendo que, por uma questão de isonomia, não é possível adotar, como fração de exasperação, a apenas 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas mínima e máxima. Isso seria equivaler a dosimetria da pena de um acusado com uma única condenação anterior com aquela de um acusado com inúmeras condenações anteriores. Ou seja, seria uma violação direta à isonomia material. Assim, tendo em vista que o réu possui quatro condenações aptas a macular seus antecedentes, adoto, para essa circunstância, a fração de 2/8 (dois oitavos) de aumento, fração esta que, somada aos 2/8 (dois oitavos) referentes à culpabilidade e às circunstâncias, enseja uma exasperação da pena base correspondente a 4/8 (quatro oitavos) ou metade da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime praticado pelo réu, de modo que fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão (...). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, foi adotada a fração de redução da pena de 1/3, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, ao fundamento de que o apelante percorreu todo o caminho do crime, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, devido ao atendimento médico prestado à vítima no Hospital Regional do Paranoá, logo após a prática do delito. Ademais, o ofendido ADSON SADAK correu perigo de vida devido às lesões perfuroincisas sofridas, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 14069/2021 (ID 30326552). Assim, deve prevalecer a fração de 1/3 aplicada para a redução da pena, que fica finalmente estabilizada em 15 anos e 7 meses de reclusão” (ID 49479676). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR/SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027